Tribunal: STJ
Processo: 0812810-05.2024.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005805 - RN(2025/0277785-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ELIZÂNGELA FREIRE DE ARAÚJO
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
AGRAVADO
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA -
RJ160143
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA
AUTORA.
1. Para derruir as conclusões contidas no acórdão recorrido e
acolher o inconformismo recursal no sentido de afastar a
exigência de caução para levantamento de depósito judicial, seria
imprescindível o revolvimento de matéria fática e probatória para
reavaliar a natureza do crédito e a existência de risco de grave
dano. Tal providência esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
2. A incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa
apresentada impede a análise do dissídio jurisprudencial, na
medida em que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de
origem deu solução à causa.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56164556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d8c67532-6248-49f8-9d92-186d07465317

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d8c67532-6248-49f8-9d92-186d07465317

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005805 - RN(2025/0277785-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ELIZÂNGELA FREIRE DE ARAÚJO
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
AGRAVADO
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA -
RJ160143
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA
AUTORA.
1. Para derruir as conclusões contidas no acórdão recorrido e
acolher o inconformismo recursal no sentido de afastar a
exigência de caução para levantamento de depósito judicial, seria
imprescindível o revolvimento de matéria fática e probatória para
reavaliar a natureza do crédito e a existência de risco de grave
dano. Tal providência esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
2. A incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa
apresentada impede a análise do dissídio jurisprudencial, na
medida em que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de
origem deu solução à causa.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por ELIZÂNGELA FREIRE DE
ARAÚJO contra decisão monocrática (fls. 195-198, e-STJ) que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial da ora insurgente.
Documento eletrônico VDA55826452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:37
Código de Controle do Documento: e7b2c352-ebc2-441c-8858-1f54189e7b1f

O apelo extremo, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (fls. 91-92, e-STJ):
Ementa CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE
DEPÓSITO EM DINHEIRO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. INAPLICABILIDADE
DAS EXCEÇÕES DO
DO CPC. MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO ATÉ
ART. 521
O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento
provisório de sentença, determinou a manutenção de valores depositados
judicialmente até o trânsito em julgado, condicionando o levantamento ao
oferecimento de caução idônea. A sentença parcialmente reformada em
apelação declarou abusiva a capitalização de juros no contrato, determinou a
aplicação da taxa média de mercado para juros remuneratórios e condenou a
parte recorrida à repetição em dobro dos valores pagos a maior. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a
dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença para levantamento
de valores depositados judicialmente; (ii) determinar se a manutenção do
depósito judicial até o trânsito em julgado é medida correta, tendo em vista o
risco de dano de difícil ou incerta reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O
IV, do CPC exige a prestação de caução idônea para o levantamento
art. 520,
de depósito em dinheiro no cumprimento provisório de sentença, salvo nas
hipóteses excepcionais previstas no
do CPC. 2. 3. 4. 1. 4. No caso
art. 521
concreto, as exceções previstas no
não se aplicam, uma vez que o
art. 521
crédito não possui natureza alimentar, não há demonstração de situação de
necessidade pelo credor, e o valor da condenação ainda não é incontroverso,
pois o recurso especial questiona aspectos centrais da decisão, como a
repetição do indébito em dobro e o método de recálculo do contrato. 5. O
parágrafo único do
do CPC mantém a exigência de caução quando a
art. 521
dispensa possa gerar risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, o que
se aplica ao caso, especialmente considerando a hipossuficiência do agravante,
que é beneficiário da justiça gratuita. 6. A medida de cautela adotada pelo juiz,
ao manter o depósito judicial até o trânsito em julgado, está correta, pois há
incerteza quanto à possibilidade de reversão do valor em caso de modificação
da decisão no recurso especial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso
desprovido.
Nas razões de recurso especial (fls. 95-115, e-STJ), aponta a parte
recorrente ofensa aos artigos 520, IV, e 521 do CPC, além de dissídio jurisprudencial.
Sustenta, em síntese: (i) a desnecessidade de caução para levantamento de valores,
defendendo a natureza alimentar do crédito por ser oriundo de descontos em
contracheque; (ii) que os valores executados seriam incontroversos; e (iii) a ausência
de arbitramento da caução "de plano" pelo juízo.
Sem contrarrazões ao recurso especial (fl. 166, e-STJ).
Em juízo de admissibilidade (fls. 154-158, e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, dando ensejo ao
agravo de fls. 160-164, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 195-198, e-STJ), conheceu-se do agravo para não
conhecer do recurso especial, ante a: (i) incidência da Súmula 7 do STJ, pois a revisão
das conclusões do acórdão de origem sobre a natureza do crédito e o risco de dano
demandaria reexame fático-probatório; e (ii) ausência de demonstração adequada do
dissídio jurisprudencial, bem como a incidência do mesmo óbice sumular à análise da
divergência.
Documento eletrônico VDA55826452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:37
Código de Controle do Documento: e7b2c352-ebc2-441c-8858-1f54189e7b1f

Daí o presente agravo interno (fls. 202-207, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, afirmando que a
controvérsia consiste em revaloração jurídica de fatos incontroversos, e não em
reexame de provas. Reitera, ainda, a devida comprovação do dissídio jurisprudencial,
requerendo o conhecimento e provimento do recurso especial.
Impugnação apresentada às fls. 211-214, e-STJ, na qual a parte agravada
pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e,
no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual
merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
De início, não merece prosperar a pretensão da recorrente de
1.
afastamento do óbice da Súmula 7 do STJ, sob o argumento de que a matéria versaria
sobre revaloração jurídica de fatos e não reexame probatório.
A agravante defende que, sendo incontroverso o fato de que os valores
executados provisoriamente decorrem de descontos em sua folha de pagamento, a
qualificação jurídica de tal verba como alimentar seria matéria de direito, dispensando
a análise de provas.
Contudo, o aresto recorrido, ao manter a exigência de caução, fundamentou
sua decisão não apenas na natureza do crédito, mas em um conjunto de
circunstâncias fáticas específicas do caso. Conforme consignado pelo Tribunal de
origem (fls. 93-94, e-STJ):
O crédito não possui natureza alimentar, mas indenizatória, pois advém de
revisão de cláusulas tidas como abusivas de contrato de empréstimo. Também
não foi demonstrada pela credora situação de necessidade ou qualquer das
demais hipóteses que autorizam a dispensa da caução para levantamento de
valores em cumprimento provisório de sentença.
Ademais, em qualquer caso o parágrafo único mantém a exigência da caução se
a dispensa denotar risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. O próprio
agravante se declarou hipossuficiente, razão pela qual goza dos benefícios da
justiça gratuita, o que torna incerta a possibilidade de reparação caso modificada
a decisão em recurso especial.
O Tribunal local, portanto, a partir da análise do conteúdo fático-probatório
dos autos, concluiu que: (i) o crédito tem natureza indenizatória; (ii) não foi
demonstrada situação de necessidade; e (iii) a hipossuficiência da própria credora
configura risco de dano de difícil reparação ao devedor, caso a decisão seja revertida
nas instâncias superiores.
Documento eletrônico VDA55826452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:37
Código de Controle do Documento: e7b2c352-ebc2-441c-8858-1f54189e7b1f

Derruir tais conclusões e acolher a pretensão recursal — para reconhecer a
natureza alimentar do crédito e afastar o risco de dano — ensejaria o necessário
revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO
HERDADO (PRECATÓRIO). NATUREZA SALARIAL ORIGINÁRIA. REGRA DA
IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC). DESCARACTERIZAÇÃO DO
CARÁTER ALIMENTAR. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM FUNDADA
NO LONGO DECURSO DE TEMPO E NO FALECIMENTO DO TITULAR
ORIGINÁRIO. NECESSIDADE DE REVISÃO DA BASE FÁTICA PARA
RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7
DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O acórdão recorrido, a partir da análise do contexto probatório, concluiu que o
crédito herdado pelo executado perdeu seu caráter alimentar protetivo,
assumindo natureza meramente indenizatória, em razão da conjugação de
fatores fáticos concretos: o lapso temporal excessivo entre a origem do crédito e
sua efetivação e a superveniência do falecimento do titular originário, com a
verba integrando o patrimônio sucessório destinado a herdeiros maiores e
capazes, sem comprovação de dependência.
2. A reversão do entendimento firmado pela Corte de origem, com o propósito de
reconhecer a manutenção da característica protetiva da verba alimentar para o
herdeiro, exigiria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório,
notadamente a reavaliação dos pressupostos que levaram à descaracterização
da essencialidade do crédito à subsistência imediata do devedor e sua família.
Tal reexame é vedado em recurso especial, conforme o enunciado da Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.997.639/DF,
em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PROVENTOS.
IMPENHORABILIDADE.
RELATIVIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO
EXISTENCIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 1.022
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A Corte Especial, ao julgar o
entendeu possível a
EREsp 1.518.169/DF,
relativização da regra atinente à impenhorabilidade de verbas alimentares como
salários, vencimentos, proventos mesmo quando voltada a satisfazer crédito de
natureza não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor
e de sua família.
3. Hipótese em que o Tribunal local reconheceu a possibilidade da penhora
sobre percentual dos vencimentos do devedor, não havendo que se falar em
comprometimento da sua dignidade. O reexame do contexto fático-probatório
dos autos redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas.
Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Documento eletrônico VDA55826452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:37
Código de Controle do Documento: e7b2c352-ebc2-441c-8858-1f54189e7b1f

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.224.014/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.
Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 7 do STJ.
Em relação à alegada divergência jurisprudencial, a irresignação também
2.
não prospera.
Primeiramente, como apontado na decisão agravada, a recorrente não
realizou o devido cotejo analítico entre as particularidades do caso em tela e aquelas
identificadas nos precedentes paradigmas invocados, não demonstrando, de modo
inequívoco, que, a situações fáticas análogas, foram aplicados entendimentos jurídicos
conflitantes.
A simples elaboração de uma tabela comparativa, como feito no agravo
interno, não supre a necessidade de demonstrar analiticamente que as bases fáticas
que levaram às conclusões distintas são idênticas, o que não ocorre na espécie. Logo,
não foram observadas as determinações dos artigos 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o,
do CPC.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
SERVIDOR.
URV.
ABSORÇÃO.
REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEGISLAÇÃO LOCAL. CONJUNTO
PROBATÓRIO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece do apelo nobre
interposto pela alínea "c", III, da
que deixa de realizar o cotejo
CF/1988,
analítico, não atendendo
aos pressupostos específicos para a
art. 541,
configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do parágrafo único, do e do
do
§ 1o, do
§§ 1o e 2o, do RISTJ. [...]
art. 255, CPC/1973,
art. 1.029,
CPC/2015
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
em
AREsp n. 1.976.105/MA,
13/2/2023,
DJe de relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
)
16/2/2023.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES.
PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO
PROCESSO.
DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS DE LEIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. A simples transcrição de ementas, trechos ou
inteiro teor dos precedentes colacionados, sem o necessário cotejo analítico
entre os casos confrontados, não viabiliza o conhecimento do recurso especial
pelo dissídio, ante a inobservância dos requisitos dos arts. 541, parágrafo único,
do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 1602814/SC, 23/05/2017,
TERCEIRA TURMA, julgado em DJe 31/05/2017.
Com efeito, o STJ já decidiu: "Esta Corte já pacificou o entendimento de que
a simples transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para
caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias
". (AgInt no
identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto
paradigma, mesmo no caso de dissídio notório
relator
AREsp n. 1.242.167/MA,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/04/2019.
Ademais, é cediço o entendimento desta Corte de que a incidência da
Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice
Documento eletrônico VDA55826452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:37
Código de Controle do Documento: e7b2c352-ebc2-441c-8858-1f54189e7b1f

também para a análise do apontado dissídio. Isso ocorre porque a solução encontrada
pelo Tribunal de origem baseou-se em peculiaridades fáticas do caso concreto, o que
impede a confrontação com outros julgados, por ausência de identidade fática.
Ou seja, se a conclusão do Tribunal de origem está alicerçada em um
quadro fático-probatório específico e particular, torna-se inviável a comparação com
outros julgados, pois a eventual diferença nas decisões pode residir justamente nas
peculiaridades fáticas de cada caso.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APÓS
RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO ANTERIOR, NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. A indenização
por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso
especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo
sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do
valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. 1.1. Não sendo
irrisório o valor fixado a título de danos morais pelo Tribunal de origem, a
majoração do valor arbitrado pela Corte demandaria o reexame de fatos provas,
o que é vedado em recurso especial ante o óbice da
2.
Súmula n. 7/STJ.
Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ
é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 3. Agravo
interno desprovido. (AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.798.489/AM,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
5/9/2025.
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". AUSÊNCIA COTEJO ANALÍTICO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO. SÚMULA 211/STJ.
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE
DE
APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ARESTO
DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO
DA
EXAÇÃO DEVIDA POR SOCIEDADE DE
ART. 22
LEI 8.212/91.
ADVOGADOS. EQUIPARAÇÃO DE SOCIEDADE À EMPRESA. LITERALIDADE
DO
DA REFERIDA NORMA. 1. O recurso especial é inviável pela
ART. 15
alínea "c" do
da CF, quando o dissídio não preenche os requisitos dos
art. 105
artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255 e parágrafos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a parte recorrente
limitou-se a indicar julgados sem proceder ao necessário cotejo analítico
demonstrador da similitude fática entre a decisão impugnada e a apontada
divergência. (...) 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não
provido. (
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.243.793/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
9/8/2011,
17/8/2011.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA E RECONVENÇÃO JULGADAS IMPROCEDENTES. CONTRATO
DE LICENÇA DE SOFTWARE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
7/STJ.
DESPROVIDO. 1. A revisão das conclusões estaduais demandaria,
necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, providências inviáveis no âmbito do recurso
especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e
2. A análise do
7/STJ.
dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da
porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o
Súmula n. 7/STJ,
acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões
díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma
mesma questão legal, mas, sim, de fundamentações baseadas em fatos, provas
Documento eletrônico VDA55826452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:37
Código de Controle do Documento: e7b2c352-ebc2-441c-8858-1f54189e7b1f

e circunstâncias específicas de cada processo. 3. Razões recursais insuficientes
para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
AREsp 1377497/SP,
TURMA, julgado em
DJe
PROCESSUAL CIVIL.
25/03/2019,
28/03/2019)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
POR OMISSÃO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 284/STF.
SÚMULA N. 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. [...] 2. Não cabe, em recurso
especial, reexaminar matéria de fato (
. 3. A necessidade do
Súmula 7/STJ)
reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c"
do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado
o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
AREsp 1175224/MT,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
06/11/2018,
13/11/2018)
Desse modo, a manutenção do óbice da Súmula 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Do exposto, NEGO provimento ao agravo interno.
3.
Deixo de majorar honorários, já que não houve fixação do tribunal de
origem.
Não vislumbro a apresentação de recurso manifestamente protelatório apto
a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC. Logo, deixo de
aplicá-la.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:37
Código de Controle do Documento: e7b2c352-ebc2-441c-8858-1f54189e7b1f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.005.805 / RN
Número Registro: 2025/0277785-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08128100520248200000 08177204920208205001 08598756220238205001 8128100520248200000
8177204920208205001 8598756220238205001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIZÂNGELA FREIRE DE ARAÚJO
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
AGRAVADO
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIZÂNGELA FREIRE DE ARAÚJO
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
AGRAVADO
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
TERMO
Documento eletrônico VDA56087991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:40
Código de Controle do Documento: 808bc168-f5e4-4e8f-93f6-6950887b75c3

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:40
Código de Controle do Documento: 808bc168-f5e4-4e8f-93f6-6950887b75c3